Tribunal: TJES
Processo: 5011971-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011971-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO VIEIRA DIAS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA NEGATIVA DE VINCULAÇÃO ASSOCIATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que postergou a análise de tutela de urgência requerida nos autos de ação ordinária ajuizada por em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC. O agravante aduz que está sofrendo descontos indevidos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referentes à rubrica “257 – CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, em seu benefício previdenciário, apesar de inexistir vínculo jurídico entre ele e a agravada. Requer, liminarmente, a cessação dos descontos mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário do agravante são indevidos, diante da alegada inexistência de relação jurídica com a agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4 - A verossimilhança das alegações do agravante decorre da inexistência de comprovação, por parte da agravada, de relação jurídica válida que autorize os descontos realizados em benefício previdenciário. A produção de prova negativa pelo agravante é excessivamente difícil, cabendo à agravada, com base no art. 373, II, do CPC, demonstrar os fatos impeditivos do direito do autor.

5 - O perigo da demora está configurado, uma vez que os descontos indevidos comprometem a subsistência do agravante, que recebe proventos líquidos de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) mensais, valor que já se encontra destinado, em grande parte, à aquisição de medicamentos e outras despesas essenciais.

6 - A suspensão dos descontos apresenta-se como medida reversível, inexistindo risco de prejuízo irreparável à agravada, caso venha a comprovar a regularidade dos descontos no curso do processo.

7 - A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de atribuir o ônus de comprovação à parte requerida em casos de descontos questionados por ausência de vínculo associativo, bem como em reconhecer o perigo de dano em hipóteses de redução de rendimentos mensais de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES - Agravo de Instrumento nº 5006672-03.2024.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar arguída e, no mérito, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
SEBASTIAO VIEIRA DIAS
contra decisão interlocutória (id. 48681970) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5003304-47.2024.8.08.0012, ajuizada por
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
, postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, em razão do decurso do prazo entre o pedido de tutela de urgência e o despacho inicial.

Em suas razões (id. 9515988), o Agravante aduz que vem sofrendo, indevidamente, descontos da rubrica “257 – CONTRIBUIÇÃO AMBEC, cujo valor é de R$45,00 (quarenta e cinco reais)”, em seus proventos de aposentadoria, sendo a parcela indevida, por não possuir qualquer vínculo jurídico com a Agravada.

Ao final, requer seja deferido o pedido liminar, para que a Agravada seja impelida a cessar os referidos descontos.

Deferi, através da decisão proferida no id. 9953275, a tutela antecipatória recursal, para determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário do agravante, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011971-58.2024.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

DATA DA SESSÃO: 11/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
SEBASTIAO VIEIRA DIAS
contra decisão interlocutória (id. 48681970) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5003304-47.2024.8.08.0012, ajuizada por
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
, postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, em razão do decurso do prazo entre o pedido de tutela de urgência e o despacho inicial.

Em suas razões (id. 9515988), o Agravante aduz que vem sofrendo, indevidamente, descontos da rubrica “257 – CONTRIBUIÇÃO AMBEC, cujo valor é de R$45,00 (quarenta e cinco reais)”, em seus proventos de aposentadoria, sendo a parcela indevida, por não possuir qualquer vínculo jurídico com a Agravada.

Ao final, requer seja deferido o pedido liminar, para que a Agravada seja impelida a cessar os referidos descontos.

Deferi, através da decisão proferida no id. 9953275, a tutela antecipatória recursal, para determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário do agravante, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
SEBASTIAO VIEIRA DIAS
contra decisão interlocutória (id. 48681970) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5003304-47.2024.8.08.0012, ajuizada por
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
, postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, em razão do decurso do prazo entre o pedido de tutela de urgência e o despacho inicial.

Em suas razões (id. 9515988), o Agravante aduz que vem sofrendo, indevidamente, descontos da rubrica “257 – CONTRIBUIÇÃO AMBEC, cujo valor é de R$45,00 (quarenta e cinco reais)”, em seus proventos de aposentadoria, sendo a parcela indevida, por não possuir qualquer vínculo jurídico com a Agravada.

Ao final, requer seja deferido o pedido liminar, para que a Agravada seja impelida a cessar os referidos descontos.

Deferi, através da decisão proferida no id. 9953275, a tutela antecipatória recursal, para determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário do agravante, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do presente agravo de instrumento.

Cuidam os autos de ação ajuizada por aposentado do INSS, que recebe mensalmente o valor de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) de proventos líquidos, tendo requerido a suspensão de descontos de quantia relativa à contribuição associativa de sua aposentadoria.

O agravante aduz que a parcela descontada não foi por si autorizada, não possuindo relação jurídica com a agravada, e que a manutenção do débito lhe causará grave prejuízo financeiro, tendo em vista os altos gastos em medicamentos e o reduzido valor recebido mensalmente.

Com efeito, no que pertine ao
fumus boni juris
, trata-se de hipótese de prova negativa de vinculação, de modo que sua produção é excessivamente difícil, ou impossível de ser produzida pela parte agravante.

Lado outro, a agravada detém todos os meios necessários para a sua produção, de modo que a suspensão dos descontos não lhe causará maiores prejuízos, ante a possibilidade de rápida reversibilidade da medida, caso comprovada a regular filiação do agravante, a justificar o débito da parcela contributiva.

Ainda, há na hipótese vertente, o
periculum in mora
existe
in re ipsa
, uma vez que, em se tratando de vinculação na modalidade de consignação, eventuais descontos efetuados do benefício sem que a mesma, conforme alega, tenha lhes dado causa, implicam restrição de sua renda e impactam negativamente a sua qualidade de vida.

In casu,
embora oportunizado à agravada comprovar a relação jurídica subjacente a autorizar os descontos das parcelas no benefício do agravante, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, quedou-se inerte a associação, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor.

Destarte, revela-se presente, ainda, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação necessário ao deferimento da tutela recursal de urgência.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dircinha Zancanela contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação associativa c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida contra a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS). A agravante sustenta que nunca se filiou à entidade e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, solicitando a cessação desses descontos e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os descontos no benefício previdenciário da agravante são indevidos diante da alegada inexistência de relação jurídica com a recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

A jurisprudência pacífica afirma que, em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, para evitar o ônus da produção de prova negativa pela autora. As alegações da agravante são verossímeis, especialmente em razão de não haver prova nos autos da existência de vínculo associativo entre as partes, o que atribui à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos descontos.

O perigo da demora está presente, uma vez que os descontos no benefício previdenciário comprometem a subsistência financeira da agravante, pessoa idosa de 66 anos. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5006672-03.2024.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento, para, confirmando a liminar outrora deferida,
conferir-lhe

provimento
, determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário de SEBASTIAO VIEIRA DIAS, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Conforme salientou o ilustre relator Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Junior “cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SEBASTIÃO VIEIRA DIAS contra decisão interlocutória (id. 48681970) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5003304-47.2024.8.08.0012, ..., postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, em razão do decurso do prazo entre o pedido de tutela de urgência e o despacho inicial”.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso para “determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário de SEBASTIÃO VIEIRA DIAS, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Preliminar de não cabimento do recurso

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203 prescreve que “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

Por sua vez, os parágrafos do mencionado artigo enunciam as diferenciações. Vejamos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido liminar para após a instauração do contraditório. Esse o teor do aludido pronunciamento judicial:

[...]

DESPACHO

VISTOS EM INSPEÇÃO

DEFIRO o benefício da assistência judiciaria gratuita.

Compulsando os autos verifico que a parte autora pleiteia pela concessão de tutela de urgência.

Entretanto, considerando o decurso do prazo, entendo ser possível e prudente a postergação da sua análise. Assim, deixo para apreciar o pedido liminar após o contraditório.

Cite-se a requerida da presente demanda.

Diligencie-se.

Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame’ (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, data do julgamento 16-06-2014, data da publicação/fonte DJe 06-08-2014).

Essa parece-me ser a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes paradigmas: agravo de instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012; agravo de instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011; agravo regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, data do julgamento 20-01-2011, data da publicação/fonte 08-02-2011.

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp
2
2146626/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Junior,
não conheço

do agravo de instrumento.

É como voto.

- RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30/11/2011.

- “Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o despacho que ordena a citação da parte adversa antes de decidir o pedido liminar não detém qualquer conteúdo de natureza decisória, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.”

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Como se manifesta o Eminente Relator sobre a questão preliminar que estou suscitando?

*

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eu, respeitosamente, Presidente, vou reiterar o meu entendimento.

Quando eu, hoje, vi no sistema o voto divergente de Vossa Excelência, fui ler os julgados do STJ, o senhor mesmo mencionou os do Ministro Arnaldo Esteves Lima, de 2014, não é isso?

Então, respeitosamente, eu vou manter o entendimento que eu lancei no meu voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Presidente, esta matéria é controvertida nas nossas decisões há muito tempo.

Fizemos parte, por longos anos, na terceira Câmara, e lá esse tema também era debatido.

Eu confesso que já trilhei ambas as posições aqui, e... até porque uma vez em conversa até com o Desembargador Samuel, que fazia parte da nossa Câmara na época, cada vez que nós analisamos essa omissão do juiz, nós estamos adentrando na jurisdição do juiz do primeiro grau, substituindo-o antes que ele analise, e, muitas vezes, comecei a enxergar que quando o assunto era complexo demais, era mais fácil para o juiz postergar do que enfrentar.

Depois dessa reflexão, passei a fixar um prazo, às vezes, para ele proferir a decisão. Mas eu confesso que cada caso é um caso...

Eu até coloquei aqui “acompanhar o Desembargador Aldary”, que fez a análise. Ele incursionou e suspendeu. No caso aqui, era um aposentado, ganha R$ 1.300,00 por mês. Estava tendo um desconto que ele alega ser indevido pelo banco, e o juiz posterga, deixando a pessoa numa situação...

Eu confesso que, em situações em que essa omissão do juiz, porque isso é uma omissão do juiz em não decidir, causa prejuízo iminente à parte, eu substituo e, se tiver evidenciados os elementos, eu concedo. E muitas vezes não concedo, ou seja, eu não caracterizo a decisão dele como meramente despacho ordinatório, como alguns doutrinadores, porque quando ela causa prejuízo, para mim, ele equivale à negativa da concessão da antecipação.

Nesse caso específico aqui, eu vou acompanhar o relator. Por se tratar de uma pessoa hipossuficiente, que estava tendo um desconto, ele recebe R$ 1.300,00 por mês, tendo um desconto, o juiz não analisa, deixa para depois. Caso demore 6 (seis) meses para esse processo voltar na mão do juiz, o homem vai passar fome.

Então, eu tenho feito... quando eu percebo que o juiz não quer enfrentar a situação e empurra para frente, eu não concedo, não. Eu estou falando sério, porque é muito sério isso. É muita coisa que chega para a gente analisar.

Então, assim, eu não considero que seja um despacho ordinatório, quando ela causa prejuízo à parte. Causando prejuízo à parte e evidenciado, quando eu estou como relatora de recurso, eu, vez por outra, concedo, entendeu?

Mas acho que a posição de V. Exª é muito respeitável. O STJ tem agora... o Jusbrasil acabou de fazer uma matéria longa sobre isso. O Jusbrasil tem feito uma longa matéria sobre isso.

Nesse caso específico, devido ao prejuízo que o aposentado está recebendo, eu vou acompanhar o relator.

Mas acho que V. Exª, na questão doutrinária e jurisprudencial, pode ter razão.

*

V O T O

(Mérito)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Superada a preliminar, é importante que isso fique consignado, o quanto ao mérito, acompanho o respeitável voto do Eminente Relator, vencido que fui na preliminar.
Comunico aos colegas, que eu vou manter esse posicionamento até que os eminentes pares Arthur e Robson, sobre ela, se manifestem oficialmente.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011971-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO VIEIRA DIAS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
SEBASTIAO VIEIRA DIAS
contra decisão interlocutória (id. 48681970) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5003304-47.2024.8.08.0012, ajuizada por
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
, postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, em razão do decurso do prazo entre o pedido de tutela de urgência e o despacho inicial.

Em suas razões (id. 9515988), o Agravante aduz que vem sofrendo, indevidamente, descontos da rubrica “257 – CONTRIBUIÇÃO AMBEC, cujo valor é de R$45,00 (quarenta e cinco reais)”, em seus proventos de aposentadoria, sendo a parcela indevida, por não possuir qualquer vínculo jurídico com a Agravada.

Ao final, requer seja deferido o pedido liminar, para que a Agravada seja impelida a cessar os referidos descontos.

Deferi, através da decisão proferida no id. 9953275, a tutela antecipatória recursal, para determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário do agravante, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do presente agravo de instrumento.

Cuidam os autos de ação ajuizada por aposentado do INSS, que recebe mensalmente o valor de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) de proventos líquidos, tendo requerido a suspensão de descontos de quantia relativa à contribuição associativa de sua aposentadoria.

O agravante aduz que a parcela descontada não foi por si autorizada, não possuindo relação jurídica com a agravada, e que a manutenção do débito lhe causará grave prejuízo financeiro, tendo em vista os altos gastos em medicamentos e o reduzido valor recebido mensalmente.

Com efeito, no que pertine
ao
fumus boni juris
, trata-se de hipótese de prova negativa de vinculação, de modo que sua produção é

excessivamente difícil, ou impossível de ser produzida pela parte agravante.

Lado outro, a agravada detém todos os meios necessários para a sua produção, de modo que a suspensão dos descontos não lhe causará maiores prejuízos, ante a possibilidade de rápida reversibilidade da medida, caso comprovada a regular filiação do agravante, a justificar o débito da parcela contributiva.

Ainda, há na hipótese vertente, o

periculum in mora
existe
in re ipsa
, uma vez que, em se tratando de vinculação na modalidade de consignação, eventuais descontos efetuados do benefício sem que a mesma, conforme alega, tenha lhes dado causa, implicam restrição de sua renda e impactam negativamente a sua qualidade de vida.

In casu,
embora oportunizado à agravada comprovar a relação jurídica subjacente à autorizar os descontos das parcelas no benefício do agravante, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, quedou-se inerte a associação, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor.

Destarte, revela-se presente, ainda, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação necessário ao deferimento da tutela recursal de urgência.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dircinha Zancanela contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação associativa c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida contra a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS). A agravante sustenta que nunca se filiou à entidade e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, solicitando a cessação desses descontos e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os descontos no benefício previdenciário da agravante são indevidos diante da alegada inexistência de relação jurídica com a recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

A jurisprudência pacífica afirma que, em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, para evitar o ônus da produção de prova negativa pela autora. As alegações da agravante são verossímeis, especialmente em razão de não haver prova nos autos da existência de vínculo associativo entre as partes, o que atribui à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos descontos.

O perigo da demora está presente, uma vez que os descontos no benefício previdenciário comprometem a subsistência financeira da agravante, pessoa idosa de 66 anos. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5006672-03.2024.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento, para, confirmando a liminar outrora deferida,
conferir-lhe
provimento
, determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário de SEBASTIAO VIEIRA DIAS, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011971-58.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: SEBASTI
Ã
O VIEIRA DIAS.

AGRAVAD
A: ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEF
Í
CIOS COLETIVOS – AMBEC.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre
relator Juiz
de Direito
convocado

Aldary Nunes J
u
nior
“
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SEBASTI
Ã
O VIEIRA DIAS contra decisão interlocutória (id. 48681970) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5003304-47.2024.8.08.0012
, ..., postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, em razão do decurso do prazo entre o pedido de tutela de urgência e o despacho inicial
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso para “determinar que a agravada se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário de SEBASTIÃO VIEIRA DIAS, referentes à rubrica mencionada nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Preliminar de não cabimento do recurso

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203 prescreve que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

P
or sua vez, os parágrafos do mencionado artigo enunciam as diferenciações. Vejamos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido liminar para após a instauração do contraditório. Esse o teor do aludido pronunciamento judicial:

[...]

DESPACHO

VISTOS EM INSPEÇÃO

DEFIRO o benefício da assistência judiciaria gratuita.

Compulsando os autos verifico que a parte autora pleiteia pela concessão de tutela de urgência.

Entretanto, considerando o decurso do prazo, entendo ser possível e prudente a postergação da sua análise. Assim, deixo para apreciar o pedido liminar após o contraditório.

Cite-se a requerida da presente demanda.

Diligencie-se.

Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame’ (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, data do julgamento 16-06-2014, data da publicação/fonte DJe 06-08-2014).

Essa parece-me ser a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes paradigmas: agravo de instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012; agravo de instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011; agravo regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, data do julgamento 20-01-2011, data da publicação/fonte 08-02-2011.

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp
2
2146626/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Juiz de Direito convocado A
ldary Nunes Junior,
não conhe
ço

do agravo de instrumento.

É como voto.

1
- RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30/11/2011.

2
-
“
Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o despacho que ordena a citação da parte adversa antes de decidir o pedido liminar não detém qualquer conteúdo de natureza decisória, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.”